Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-45.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001135-45.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GLADSTON ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, com base no Tema 1002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão O Embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob os seguintes fundamentos: a) Violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), pois o julgado teria afastado a aplicação de leis estaduais (Lei Complementar nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) sem a devida submissão ao Órgão Especial; b) Ausência de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o precedente firmado no Tema 1002/STF, argumentando que a legislação estadual específica, que isenta o Estado do pagamento de honorários à Defensoria, configuraria uma particularidade não abrangida pela tese da Suprema Corte. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Não assiste razão ao Embargante. O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que aplicou tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1002). A aplicação de precedente obrigatório por órgão fracionário não configura violação à cláusula de reserva de plenário, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade de lei, mas de observância à hierarquia das decisões judiciais e à força normativa dos precedentes da Suprema Corte. A tese fixada no Tema 1002/STF é expressa ao determinar que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria, considerou a autonomia constitucional das Defensorias Públicas (EC nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014), superando a tese de confusão patrimonial e, por consequência, o fundamento de legislações estaduais em sentido contrário. Desse modo, não há distinção relevante que justifique o afastamento do precedente. As razões recursais demonstram o nítido propósito de reexaminar a matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 97 da Constituição Federal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Lei Complementar Estadual nº 26/2006; Lei Estadual nº 11.045/2008. Precedentes relevantes citados: Supremo Tribunal Federal, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001135-45.2018.8.05.0201, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado GLADSTON ARAUJO DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2025. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora